Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-43.2019.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS E RECOLHIMENTO DO DÉBITO INCONTROVERSO (CPC, art. 330, §§2o e 3o). CONSIGNAÇÃO OU PAGAMENTO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. PRESSUPOSTO INEXISTENTE. INDICAÇÃO DAS CLAUSULAS INFIRMADAS. OCORRÊNCIA. PEÇA INICIAL TECNICAMENTE APTA. VÍCIO INEXISTENTE. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ RESOLVIDA. IDENTIFICAÇÃO DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E OBJETO (CPC, art. 337, §§1o, 2o e 4o). INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1013, §3o, I). CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXAME. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. SUBSÍDIO PERICIAL. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO. MODULAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NECESSIDADE. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO E COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE ÍNFIMA. IMPUTAÇÃO AO MUTUÁRIO.
1. Afigurando-se impertinentes, inservíveis e impróprias para o fomento de quaisquer subsídios para a elucidação da controvérsia por estarem direcionadas à comprovação de fatos já elucidados pela documentação coligida, denunciando que não sobejava matéria de fato pendente de elucidação por perícia contábil, a prova pericial postulada necessariamente deve ser indeferida como forma de materialização do devido processo legal, pois, conquanto incorpore como um dos seus atributos o direito ao contraditório e à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inúteis ou protelatórias, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para obstar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas.
2. Segundo a regulação procedimental, não subsiste requisito para conhecimento do apelo atinado com a necessidade de prévio debate da matéria suscitada pela sentença, tornando desnecessário a provação do juiz sobre eventual omissão como pressuposto para que o recurso seja admitido e conhecido, nem há como se amalgamar erro de julgamento com erro de procedimento, à medida em que erro de julgamento se corrige mediante reforma do decidido, não mediante afirmação de nulidade sob o prisma de que o julgado recorrido teria interpretado de forma dissonante da realidade processual os fatos ou lhes conferido enquadramento não condizente com o direito posto.
3. Conquanto embargos de declaração interpostos em face de decisão proferida no curso processual devam ser resolvidos antes da prolação da sentença, a desconsideração dessa ritualística, não irradiando prejuízo ou dano à parte embargante, precipuamente quando a matéria resolvida que almejara rediscutir já havia sido resolvida via de decisão preclusa e a questão novamente enfrentada não afetava a resolução do mérito, não impregna vício de nulidade proveniente de erro de procedimento à sentença.
4. Consoante exigência específica engendrada pelo legislador processual como pressuposto técnico da inicial, descerrando verdadeiro pressuposto procedimental, na ação que tem como objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deve discriminar na inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso (art. 330, §2o), ressalvando, outrossim, que o valor incontroverso das obrigações remanescentes deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados (§ 3o).
5. A regulação engendrada pelo artigo 330 do estatuto processual simplesmente reprisara a regra segundo a qual o pedido deve ser certo e determinado, estabelecendo que na ação que verse sobre obrigações originárias de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil o autor deverá indicar, dentre o contratado, o que é objetivo de controvérsia, mensurando o valor incontroverso, obstando que seja formulado pedido revisional genérico e sem precisão, consoante a regra inserta no artigo 324 do mesmo diploma processual.
6. Conquanto o legislador tenha tratado especificamente dos pressupostos inerentes à petição inicial da ação revisional, não engendrara com a ressalva que contemplara (§ 3o) pressuposto processual atinado com a indispensabilidade de, aviando a pretensão destinada a debater cláusulas contratuais, o autor, a par quantifica-las, continue pagamento ou consigne as parcelas incontroversas, cingindo-se a ressalva positivada simplesmente a reiterar a inferência de que o simples aviamento da demanda revisional não é apta a ilidir a mora, conforme há muito estratificado na esteira do legislador civil (CC, art. 394; STJ, Súmula 380), inclusive porque depósito elisivo traduz pressuposto exclusivo da ação consignatória ante seu objeto, não podendo ser içado como pressuposto de procedibilidade de demanda revisional quando o autor não tenciona ilidir a mora em que está incurso.
7. Aviada demanda revisional devidamente aparelhada por fundamentação jurídica adequadamente alinhavada e com pedido coadunado com o deduzido e devidamente precisado quanto às cláusulas debatidas e ao reconhecido como devido sem os excessos imprecados, deve-lhe ser assegurado trânsito como expressão do direito subjetivo de ação constitucionalmente assegurado, não se afigurando juridicamente sustentável a inovação de pressuposto processual carente de respaldo normativo como apto a ensejar a extinção liminar do processo.
8. O fenômeno da coisa julgada se qualifica com a reprodução de ação já definitivamente resolvida via de provimento intangível, reclamando sua qualificação perfeita identificação dos elementos identificadores da ação - partes, causa de pedir e objeto -, donde, em não se divisando essa tríplice identificação, não se aperfeiçoa, tornando viável que nova demanda seja formulada, conquanto derivando do mesmo negócio jurídico, mas sob causa de pedir e com objeto diversos e não acobertados pela eventualidade (CPC, art. 301, §§ 1o e 2o).
9. Cassado o provimento terminativo, estando a ação em condições de ser imediatamente resolvida mediante exame do mérito, pois cumprido o itinerário procedimental e incabível a produção de provas, o mérito deve ser imediatamente examinado, consoante pontua o legislador processual com pragmatismo em conformidade com os princípios da primazia do exame do mérito, da celeridade e efetividade processuais (CPC, art. 1.013, §3o, I).
10. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
11. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, legitimando e autorizando, no ambiente de Cédula de Crédito Bancário, que consubstancia espécie do gênero contrato bancário, a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a higidez da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).
12. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
13. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, posto que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
14. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a leSuprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da argüição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emirja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação.
15. O que define a natureza jurídica de determinado instituto ou regulação contratual é sua substância, ou seja, seu conteúdo, e não a nominação que lhe é conferida, que, como simples expressão formal, não interfere na efetiva natureza da disposição, ensejando que, conquanto não usando a nominação de comissão de permanência, o dispositivo contratual que prevê que, no período da inadimplência, o débito inadimplido será acrescido de juros e multa moratórios mensurados a taxas fluentes, traduz inexoravelmente o uso do acessório sem lhe conferir explicitamente a denominação técnica que lhe é conferida, o que não obsta que seja modulado e tratado de acordo com a natureza jurídica que efetivamente ostenta.
16. A cláusula que prevê, em se verificando a inadimplência do mutuário, o incremento das obrigações pecuniárias ajustadas pela comissão de permanência, a ser calculada mediante a maior taxa vigente no mercado, afigura-se legítima, não estando revestida de potestatividade, devendo esse acessório, contudo, ser cobrado, no período da mora, de forma isolada, observar a taxa de juros remuneratórios ajustada e não ser incrementada por outros encargos moratórios (STJ, Súmula 294).
17. Conquanto a cobrança da tarifa de registro de contrato demande a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação dos acessórios e, sobretudo, que derivam de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, não subsistindo previsão contratual nem prova da exigência e pagamento do acessório, inviável que se debata a legitimidade do acessório.
18. A despeito de provido o apelo para ser cassada a sentença que colocara termo ao processo, sem resolução do mérito, com o subsequente exame do mérito, em tendo sido o pedido acolhido ao final em parte ínfima, a resolução implica a qualificação da sucumbência da parte autora, determinando que lhe sejam imputados, com exclusividade, as verbas de sucumbência (CPC, art. 86, parágrafo único).
19. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença cassada. Preliminares de inépcia da inicial e coisa julgada afastadas. Preliminares de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. Mérito examinado. Pedido parcialmente acolhido. Unânime.